Tribunal: STF
Processo: ARE 1341625
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO - Embargos à Execução opostos pelo Município em obrigação de fazer - Procedimento dos arts. 730 e ss., CPC - Inconstitucionalidade do título executivo ante o teor da Súmula Vinculante 42, c.c. art. 475-L, § 1º, do Código de Processo Civil - Título fundado em Lei que previa aumento salarial com base em índices federais de correção monetária - Aplicação da Súmula Vinculante nº 42, do STF - Inexigibilidade do título reconhecida - Sentença de parcial procedência reformada - Recurso provido.”
    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos tão somente para corrigir erro material.
    Opostos novos embargos declaratórios, foram rejeitados com aplicação de multa.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
    Ademais, registre-se, também, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.767/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Tema 378), concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia em análise, dado o caráter infraconstitucional da matéria. A ementa desse julgado ficou assim redigida:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTES DE VENCIMENTOS. ÍNDICES APLICÁVEIS. COMPENSAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES DE REAJUSTES. NECESSIDADE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRANCONSTITUCIONAL LOCAL. LEIS 10.688/1988, 10.722/1989, 11.722/1995 E 12.397/1997. PORTARIAS 256/1994 E 261/1994. DECRETOS 35.932/1996, 36.249/1996, 36.559/1996 E 36.769/1997. SÚMULA 280 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe de 6/4/11).
    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REAJUSTES DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO COM FUNDAMENTO EM LEIS MUNICIPAIS. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 632.767. TEMA 378. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.194.165/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTADO DE SÃO PAULO. REAJUSTES DE VENCIMENTOS. ÍNDICES APLICÁVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEIS MUNICIPAIS 10.688/88, 10.722/89 E 11.722/95). IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. RE 632.767 RG (REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 378). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 693.121/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 30/11/2015).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de setembro de 2021. 
    Ministro DIAS TOFFOLI 
    Relator 
    Documento assinado digitalmente